Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-61.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000210-61.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VANUSIA MEIRA DE ALMEIDA LEITE Advogado(s): LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. TEMA 1076 DO STJ. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de medicamento e fixou honorários sucumbenciais por equidade em R$ 1.000,00, pugnando a apelante pela fixação em percentual não inferior a 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade ou se devem observar a tese fixada no Tema 1.076 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076, estabeleceu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC. 4 - O valor da causa (R$ 138.886,15) não pode ser considerado muito baixo, especialmente por representar valor inferior a 200 salários mínimos, aplicando-se o disposto no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC. 5 - Fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento para reformar a sentença apenas quanto aos honorários sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3º, I, e § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, Tema 1076. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8000210-61.2024.8.05.0032, sendo parte Apelante VANUSIA MEIRA DE ALMEIDA LEITE e parte Apelada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM02